Tribunal: TJSP
Processo: 0001341-78.2016.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Simples
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001341-78.2016.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante DAVID BENTO
SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001341-78.2016.8.26.0106 -Voto no 43.017
2
VOTO RELATOR No 43.017
RECURSO DE APELAÇÃO No 0001341-78.2016.8.26.0106
APELANTE: DAVID BENTO SANTANA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAIEIRAS 1a VARA CRIMINAL
DAVID BENTO SANTANA APELA da r. sentença de
fls. 107/109, da lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. Peter Eckschmiedt, que o
condenou à pena privativa de liberdade de 03 meses e 10 dias de detenção em
regime inicial semiaberto, como incurso no artigo. 140, e art. 141, II e III, ambos
do Código Penal.
Inconformado, pugna pela absolvição com base no
artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal (fls. 137/140).
Regularmente processado o recurso, o Ministério
Público apresentou contrarrazões às fls. 144/147.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 154/156, opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a r.
sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos, que no dia 24/01/2016, por meio da
rede social conhecida como Facebook, DAVID BENTO SANTANA, qualificado
nos autos, difamou o vereador da Cidade de Caieiras, Carlos Augusto de Castro,
conhecido como Calé, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, além de tê-lo
injuriado, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro.
Consta ainda que conforme apurado, na data em
questão o apelante postou na mencionada rede social uma fotografia montada
com rostos de políticos de Caieiras, dentre eles a ora vítima, com o título: “Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001341-78.2016.8.26.0106 -Voto no 43.017
3
Mercenários 2 Roubando Até na Merenda das Crianças”, dizendo em seguida
que o “Prefeito, Vice Presidente Calé e Vereadores, os verdadeiros mercenários”,
com isso ofendendo a dignidade e o decoro da vítima, em razão de sua função,
além de imputar-lhe fato ofensivo à sua reputação, ao dizer que estaria roubando
a merenda das crianças.”
Inconteste que a materialidade e autoria do ilícito penal
restaram comprovadas, tendo em vista a farta documentação que acompanhou a
inicial, bem como a prova oral acusatória.
A autoria, igualmente, restou inequívoca.
Em solo policial, o apelante confessou ter feito a
postagem na rede social Facebook, apontando que nas redes sociais, os
assuntos são discutidos bem como são questionamentos feito entre os
participantes dos grupos. Acrescentou que não praticou nenhum crime, apenas
manifestou sua opinião frente ao trabalho desenvolvido pelo vereador “Calé” e
demais políticos na direção do Município. Afirma que tem o direito de expressar
suas opiniões, sendo elogios ou críticas, pois os grupos existem para tais fins.
Acrescentou que teria apoiado o Vereador Calé em suas empreitadas eleitorais,
porém teve uma decepção pessoal com o mesmo, mas nada relacionado com o
trabalho que vem desenvolvendo (fls. 38). Em Juízo, afirmou que quando entrou
na matéria postada no Facebook, que teve vários compartilhamentos, apenas fez
um comentário, sem maldade. Acrescentou que trabalhou com o Vereador Calé
por muitos anos, desde 1996, onde teria sido assessor e que por razões de briga
entre o referido Vereador e o Prefeito, o pessoal do Vereador acabou sendo
exonerado, inclusive o próprio apelante. Diante do ocorrido, foi falar com o
Vereador, contudo não foi recebido, em que pese o apelante sempre tê-lo
ajudado (fls. 88).
A vítima, ouvida em sede policial, informou que é
vereador há 11 anos na Cidade de Caieiras e também advogado há 36 anos e
que é conhecido pelo apelido de Calé e que sempre agiu de forma idônea e
prestativa com a população. Acrescentou que o descrito pelo apelante na rede
social Facebook não é verdade, eis que o mesmo está agindo com má fé, pois
teria trabalhado como assessor da Prefeitura, sendo designado para exercer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001341-78.2016.8.26.0106 -Voto no 43.017
4
funções junto à Câmara Municipal, trabalhando diretamente com os Vereadores
eleitos e também com a vítima por vários anos. Acrescentou que em diversas
vezes ajudou o apelante que estava com dificuldades financeiras e que há cerca
de 01 ano o apelante foi exonerado de seu cargo junto à Prefeitura, oportunidade
em que teria procurado a vítima para que intercedesse junto ao Prefeito para a
sua recondução ao cargo. Afirma que tal pedido não teve qualquer êxito e assim
o apelante passou a ofender a vítima no Facebook. Asseverou que tomou
conhecimento de que o apelante estaria envolvido em práticas de estelionato na
venda de imóveis (fls. 19). Em Juízo, a princípio não se recordava da postagem,
por não entender muito de Facebook. Afirmou que conhecia o apelante há muitos
anos e que havia sido seu amigo e assessor. Acrescentou que ficou magoado
com a matéria e que até teria sido prejudicado politicamente. Acabaram por
romper a amizade porque o apelante teria sido exonerado pelo Prefeito, em que
pese a vítima ter tentado interceder para que o apelante fosse reconduzido ao
cargo, contudo sem sucesso (fls.82).
A testemunha de acusação Afonso Souza da Silveira,
em solo policial, informou que trabalha como assessor político de gabinete para a
vítima há cinco anos. Afirmou que a vítima é pessoa idônea e prestativa com a
população e todo o narrado pelo apelante junto ao aplicativo da rede social
Facebook, não é verdadeiro, estando o mesmo agindo com má fé. Acrescenta
que a vítima sempre ajudou o apelante, tanto material como pessoal. Afirmou
ainda que o apelante estaria envolvido com estelionatos em vendas de imóveis
(fls. 18). Em Juízo, a testemunha, afirmou que teria lido a postagem na ocasião
dos fatos, onde acusava a vítima de ladrão e que a vítima teria ficado bastante
chateada com a postagem (fls. 81).
O conjunto probatório reunido nos autos não permite
dúvidas sobre a materialidade e a autoria do delito.
Inconteste o animus do agente de injuriar a vítima, que
restou ofendido em sua honra subjetiva, pois o apelante confessou ter escrito o
comentário em que diz que a vítima é um “mercenário”, inclusive citando o
apelido pelo qual a vítima é conhecido no Município de Caieiras/SP, qual seja,
“Calé”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001341-78.2016.8.26.0106 -Voto no 43.017
5
Ademais, embora o apelante não tenha sido o
responsável pela publicação na Rede Social “Facebook”, este teria, em seu
comentário, praticado o delito de injúria contra a vítima, então Vereador.
A pena aplicada não comporta reparos.
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do
Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, em razão dos
maus antecedentes do apelante (fls. 53).
Na
segunda
fase,
ausentes
as
circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
Na fase derradeira, em razão da causa de aumento
prevista no artigo 141, II e III, do Código Penal - delito praticado contra
funcionário público e através de meio que facilite a divulgação da difamação
(Rede Social Facebook), correta a majoração da pena de 2/3 (dois terços),
resultando no “quantum” lançado na r. sentença, devendo ser mantido.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
em que pese os maus antecedentes do apelante, foi recomendada a substituição
da pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos consistente
em prestação pecuniária de um salário mínimo vigente na data dos fatos
atualizado, em favor de entidade de destinação social, o que mantenho.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, afastada a preliminar arguida.
WALTER DA SILVA

Relator